Tribunal: TJPA
Processo: 0002722-31.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002722-31.2020.8.14.0037

APELANTE: ROBERTO OLIVEIRA FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, I, DO CP). ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE QUANDO O ARROMBAMENTO SE COMPROVA POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS COESOS (ENTRADA PELO TELHADO; QUEBRA DE BASCULANTE E PORTA) E RECUPERAÇÃO DE BENS. QUALIFICADORA MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES (ART. 59, DO CP). CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR (2019) COM TRÂNSITO POSTERIOR (2022). POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Roberto Oliveira Freitas visando: (i) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por inexistência de laudo pericial; e (ii) o afastamento dos maus antecedentes reconhecidos na pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se: i) a qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP pode ser mantida sem laudo pericial diante do conjunto probatório; e ii) é idônea a negativação dos antecedentes com base em condenação por fato anterior (2019), ainda que o trânsito em julgado seja posterior (2022).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova judicial é segura: a vítima Maílson descreveu ingresso pela retirada de telhas durante a noite, com telhas deslocadas junto à janela ao amanhecer e subtração de bens; a vítima Janaína relatou quebra de basculante e porta do banheiro, com posterior recuperação de botija e cômoda. O conjunto evidencia superação de barreira física, suficiente à manutenção da qualificadora.

4. Quanto aos antecedentes, consta condenação definitiva no Proc. nº 0006010-21.2019.8.14.0037 por fatos de 18, 20 e 21/07/2019, com trânsito em 02/05/2022 — fato anterior ao crime destes autos (23/05/2020) —, apta a justificar a valoração negativa. Registros relativos a fatos posteriores e/ou ações em curso não são considerados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: (a) é legítima a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo quando o arrombamento se comprova por depoimentos judiciais coerentes, dispensando-se o laudo pericial; (b) é possível valorar maus antecedentes com base em condenação definitiva por fato anterior, ainda que o trânsito em julgado seja posterior.

Dispositivos legais citados: CP, art. 155, §4º, I; art. 59; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.037.378/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03/12/2024, DJe 23/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 836.375/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/03/2024, DJe 20/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e

vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25

de setembro

de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
ROBERTO OLIVEIRA FREITAS
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal (furto qualificado).

De acordo com
a
Denúncia
, ID 23744295,
em 23/05/2020, o acusado Roberto Oliveira Freitas teria praticado diversos arrombamentos e furtos em residências no município de Oriximiná/PA.

Consta que várias vítimas compareceram à Delegacia de Polícia relatando os furtos e apontando o denunciado, conhecido como “Robertinho”, como autor. As vítimas informaram que o acusado costumava ingressar nas casas pelos telhados.

A vítima Mailson Santos de Assunção declarou que teve sua residência invadida na data mencionada, ocasião em que foram subtraídos botija de gás, pen-drives, roupas, calçados, controle de DVD e a quantia de R$ 400,00 em espécie, suspeitando de imediato do denunciado.

Já a vítima Janaina Gomes Canto relatou que sofreu sucessivos furtos em sua casa, após ter dado abrigo à companheira do denunciado. Em um dos episódios, houve o arrombamento de balancins do banheiro, com a subtração de botija de gás, ventilador, bijuterias e outros bens. Em outra ocasião, foi levada uma cômoda de madeira, posteriormente recuperada pela polícia em um ponto de venda de drogas.

Durante a investigação, o denunciado foi preso e, em seu interrogatório, confessou a prática dos furtos, afirmando ter agido sozinho. Parte dos objetos subtraídos foi recuperada pelos policiais civis.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I, do Código Penal.

Em ID 23744300, recebida a denúncia em 17/09/2021;

Em ID 23744362, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/08/2024;

Em
Sentença
, (ID 19628348), o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante nas penas do no art. 155, § 4º, I
,
do Código Penal.

Em
razões recursais
, (ID 23744374), requereu a Defesa o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, o afastamento da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes, bem como o prequestionamento da matéria.

Em
contrarrazões
, (ID 25839709), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, tão somente para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes, com redução da pena-base ao mínimo legal, mantendo-se a qualificadora do rompimento de obstáculo, a continuidade delitiva e o restante da dosimetria fixada na r. sentença, inclusive o regime inicial aberto e as penas restritivas de direitos.

Nesta Instância Superior (ID 26054165), a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

Requer a defesa o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo ao argumento de inexistir laudo pericial que comprove arrombamento nas residências das vítimas.

Tenho que não assiste razão.

A prova judicial é segura e suficiente. Quanto a Maílson, declarou que o acusado entrou pelo telhado de sua casa, tendo, ao amanhecer, verificado telhas deslocadas junto à janela, com subtração de diversos bens; acrescentou que vizinhos ouviram movimentação noturna e que o próprio acusado confessou o furto e indicou o local onde estariam os objetos. Em relação a Janaína, afirmou que o agente quebrou o basculante e a porta do banheiro para ingressar no imóvel, havendo recuperação de bens (botija e cômoda) após indicação do próprio acusado à autoridade policial. Em ambos os fatos, os relatos são convergentes e coerentes, evidenciando superação de barreira física para acesso, o que caracteriza o rompimento exigido pelo §4º, I.

O Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da qualificadora mesmo sem laudo quando o rompimento se mostra provado por outros meios idôneos.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE VALORAR O REPOUSO NOTURNO A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PENA BASE, AFASTANDO-SE A MAJORAÇÃO COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. SANÇÃO FINAL QUE NÃO AGRAVOU A SITUAÇÃO DO RÉU. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR FATOS OCORRIDOS EM 2006, COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM 2009. DIREITO AO ESQUECIMENTO. VIABILIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. ART. 397, IV, CPP. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL, INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA A RESPEITO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO OBSERVÂNCIA NA DENÚNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AFASTAMENTO DE RIGOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...).
4. Em que pese a regra do art. 158 do CPP, que prevê a obrigatoriedade da realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, nos casos em que a infração deixar vestígios, não podendo supri-la a confissão do acusado, a orientação jurisprudencial deste STJ admite a possibilidade de reconhecimento da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo nas hipóteses em que outros elementos idôneos de prova supram a perícia. Precedentes. 5. Hipótese dos autos, em que a vítima, em ambas as fases em que foi ouvida, afirmou que a corrente que protegia os bens furtados foi rompida, tendo visualizado no chão do local um instrumento de serra. Exame pericial suprido.
(...). 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 2037378 SC 2022/0352054-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) (GRIFEI).

À luz do conjunto probatório, em ambas as residências houve arrombamento demonstrado por prova oral firme e recuperação de bens, prescindindo-se de laudo pericial nas balizas do STJ. Mantém-se, portanto, a incidência da qualificadora do art. 155, §4º, I, do Código Penal.

MAUS ANTECEDENTES

Requer a defesa o afastamento da vetorial negativa dos maus antecedentes, ao fundamento de que as anotações utilizadas na sentença dizem respeito a fatos posteriores ao delito dos autos (23/05/2020) e/ou a processos sem trânsito em julgado.

Tenho que não assiste razão. Conforme se depreende da certidão de antecedentes criminais do acusado, ID 23744354, no momento da prolação da sentença nestes autos já existia condenação com trânsito em julgado nos autos do processo nº 0006010-21.2019.8.14.0037, relativa a fato anterior (18, 20 e 21/07/2019) ao ora apurado.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte "considera possível a utilização de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data posterior ao ilícito apurado, para fins de reconhecimento de maus antecedentes"
(
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 411.239/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2018).
Dessarte, presentes os antecedentes criminais, não configura flagrante ilegalidade o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 e a fixação de regime mais gravoso.

Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 836.375/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) (GRIFEI).

Assim, não há qualquer ilegalidade ou abuso na dosimetria aplicada que considerou os maus antecedentes do acusado, pois o reconhecimento desses se funda na existência de condenação definitiva relativa a fato anterior ao crime em apreço.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures

É como voto.

Belém/PA, 25

de setembro

de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2025